Tribunal: TJDFT
Processo: 0739610-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na denúncia pela prática de resistência (CP, art. 329), absolvendo o acusado do delito de lesão corporal (CP, art. 129, § 12). O Ministério Público requer a condenação também pelo crime de lesão corporal, sustentando que a agressão ao agente de polícia civil em cumprimento de mandado está comprovada. A Defesa busca a absolvição quanto ao crime de resistência, alegando ausência de dolo e atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por lesão corporal contra agente público no exercício de suas funções (CP, art. 129, § 12); (ii) verificar se a conduta do acusado configura o crime de resistência (CP, art. 329) ou se se trata de mera resistência passiva, atípica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de resistência se configura com oposição a ato legal mediante violência ou ameaça, não sendo necessária a efetiva lesão ao funcionário público. A resistência apenas passiva não tipifica o art. 329 do CP.
4. A agressão física contra policial civil em cumprimento de mandado de prisão preventiva caracteriza o delito do art. 129, § 12, do CP, ainda que as lesões sejam leves.
5. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de resistência, impondo-se, também, a sua condenação pela lesão corporal leve praticada contra policial civil, haja vista que comprovadas a materialidade e autoria pelos depoimentos dos agentes estatais, laudo pericial e demais documentos, não havendo falar em ausência de tipicidade material da conduta.
6. A dosimetria da pena configura exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido para condenar o acusado também pelo crime de lesão corporal contra policial.
Tese de julgamento:
1. O crime de resistência se consuma com a oposição violenta ou ameaçadora ao ato legal, independentemente de efetiva lesão ao funcionário público.
2. A prática de lesão corporal, ainda que leve, contra policial civil em função de suas atividades se subsome ao art. 129, § 12, do CP.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, arts. 5o, XLVI e LVII, 93, IX, e 144; CPP, arts. 155, 156 e 386, III; CP, arts. 33, 44, 59, 69, 77, 68, 129, § 12 e 329.